Tribunal: STF
Processo: RE 1427101
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO    



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÉDIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO E ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE QUALQUER ATO TENDENTE A ALTERAÇÃO DO IMÓVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. NÃO INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.



    O recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 216, V, § 1º, e 225, caput, da Constituição Federal.



    Aduz que esta Suprema Corte admite “a determinação de políticas públicas pela via judicial quando os demais poderes descumprirem os encargos político-jurídicos definidos no texto constitucional, a fim de garantir a eficácia e a integridade de direitos fundamentais, individuais e coletivos de estatura constitucional.”



    Sustenta que “como não há dúvida acerca do valor histórico e cultural do prédio em questão do DNOCS, o Ministério Público Federal pretende, com este recurso, reafirmar a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação do Executivo, para compeli-lo a cumprir seu dever constitucional de proteger patrimônio histórico e o meio ambiente cultural brasileiro”.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem deu provimento à apelação deduzida pelo ora recorrido para julgar improcedente o pedido autoral assentando que “as questões aqui discutidas estão inseridas no âmbito do poder discricionário da Administração”, reformando, assim, a sentença a qual julgou parcialmente procedente os pedidos “para determinar que o DNOCS conserve e mantenha as propriedades históricas identificadas pelo IPHAN e se abstenha da prática de qualquer ato tendente a destruir, demolir ou mutilar o prédio da Administração da Unidade de Campo Bacia do Piranhas”.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos): 



    A despeito de não haver dúvidas quanto à importância da pretensão perseguida pelo Ministério Público Federal na presente ação civil pública, as questões aqui discutidas estão inseridas no âmbito do poder discricionário da Administração. 



    Ao Poder Judiciário não cabe substituir os Poderes Legislativo e Executivo no exercício de atribuições que lhes são próprias e indelegáveis, sob pena de vulnerar o princípio da separação dos poderes, de base constitucional. Em verdade, o entendimento prevalente da Segunda Turma deste Tribunal é o de que, de fato, a formulação de políticas públicas, como na hipótese em debate, é de competência exclusiva dos Poderes Executivo e Legislativo. 



    Em assim sendo, é de rigor que não deve o Poder Judiciário assumir postura criadora de direito com base em decisões de cunho eminentemente valorativo e, por conseguinte, não lhe compete ordenar a aplicação dos recursos nessa ou naquela obra ou atividade, elegendo prioridades e exercendo juízo de conveniência e oportunidade. Atuação que tal, como dito, não é atribuição do Judiciário. Essa é a regra. 



    É certo que há exceções a essa regra, inclusive, delimitada pela Suprema Corte no sentido de que há situações excepcionais a demandar atuação do Poder Judiciário, ainda que nesse agir envolva a aplicação de recursos públicos em favor de certa demanda social. É o caso, por exemplo, em a omissão do Poder Competente seja de tal monta em cumprir os encargos político-jurídicos que o não agir comprometa seriamente a eficácia e integridade de direitos individuais e/ou coletivos (cf. STF, ADPF 45 MC/DF, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 29/04/2004, DJ 04/05/2004). 



    No entanto, na hipótese dos autos, não se enxerga a fresta da aludida excepcionalidade. A análise do Judiciário é essencialmente estrita a um ponto específico do problema. É dizer: o Judiciário, quando julga uma demanda dessa natureza, analisa-a sob uma ótica micro, com olhar voltado a uma situação pontual, precisa. De outra parte, o administrador público tem a obrigação de analisar a problemática sob uma ótica macro, buscando compatibilizar as necessidades mais prementes da população com os recursos financeiros disponíveis para tanto, e o faz tendo sempre como norte a Administração Pública como um todo.



    É certo que este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que “O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes” (RE 1.266.784 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2020).



    Todavia, o Tribunal de origem assentou que não se verifica, no caso em exame, qualquer excepcionalidade a permitir a atuação do Poder Judiciário. Tal o contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.343.999, ministro Luiz Fux, DJe de 24 de novembro de 2021; ARE 1.412.712, ministra Cármen Lúcia, DJe de 17 de abril de 2023):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    [...]



    (ARE 1.063.092 AgR, ministro Edson Fachin, DJE de 1º de julho de 2019)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente